Tribunal: STF
Processo: AI 74850
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO DEFICIENTE.
OMISSAO DA SECRETARIA, SÚMULA 288. APLICA-SE A SÚMULA 288, MESMO
QUANDO A PECA OMITIDA TENHA SIDO REQUERIDA PELO AGRAVANTE, POIS A
ELE INCUMBE FISCALIZAR A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.